Tribunal: TJDFT
Processo: 0701173-17.2020.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo. Prisão preventiva mantida na sentença condenatória. Pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto. Direito de recorrer em liberdade. Indeferimento. Fumus comissi delicti e periculum libertatis presentes. Garantia da ordem pública. Condições pessoais favoráveis do paciente. Não lhe conferem o direito subjetivo à concessão da liberdade provisória. Circunstâncias atenuantes reconhecidas na sentença. Súmula n. 231/STJ. Violação ao princípio da identidade física do juiz. Não configurado. Magistrada que presidiu a audiência de instrução estava, na data da conclusão dos autos para sentença, em gozo de licença para tratamento da própria saúde. Impetração admitida; ordem denegada.